Tribunal: TJMT
Processo: 1031625-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1031625-09.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[JOAO PEDRO SOUSA SILVA - CPF: 068.631.511-11 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação por biometria facial e a legitimidade da negativação decorrente do inadimplemento, além de condenar o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, comprovada a contratação por biometria facial e ausente prova de fraude, é legítima a negativação e se está configurada a litigância de má-fé pelo ajuizamento temerário da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por biometria facial constitui meio idôneo de autenticação e, ausente qualquer prova de fraude, é válida a negativação por inadimplemento.

A tentativa de desconstituição do débito sem qualquer prova mínima de erro ou vício configura má-fé processual.

A decisão monocrática foi suficientemente fundamentada e deve ser mantida ante a ausência de fato novo ou argumento relevante que a infirme.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO PEDRO SOUSA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face de REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., além de condenar o autor por litigância de má-fé.

O agravante alega, em síntese, que:

Não reconhece a contratação alegadamente feita em seu nome;

As
provas da ré seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica;

A negativação teria causado constrangimentos e dano moral;

A condenação por má-fé seria desproporcional, pois apenas exerceu o direito de ação.

Contraminuta apresentada, com manutenção da validade da contratação, defesa da legitimidade da cobrança e da negativação, e reafirmação da má-fé processual do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025